Tribunal: TJMT
Processo: 1007038-30.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007038-30.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 016.107.571-14 (APELADO), ANA ANGELICA ALVES COELHO - CPF: 977.959.251-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO ALVES DE ANDRADE - CPF: 667.503.181-34 (APELANTE), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), MELISA FERRAZ CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 844.337.361-04 (APELANTE), FLAVIO RAMOS PEDROZA - CPF: 937.487.795-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA E CARÊNCIA AÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – IMÓVEL ENTREGUE COM DEFEITO/VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO APONTANDO A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO –DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de carência da ação não prospera, pois o contrato de compra e venda de imóvel não exime o vendedor da responsabilidade por vícios ocultos, conforme arts. 441 a 444 e 618 do CC/2002.

A responsabilidade do alienante permanece ainda que a coisa pereça em poder do adquirente em virtude do vício oculto já existente no momento da entrega (art. 444 do CC).

Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltração) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, o vendedor tem responsabilidade pela reparação dos prejuízos causados, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pela pessoa que, ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do usufruto e segurança da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007038-30.2018.8.11.0003

APELANTES: MELISA FERRAZ CARVALHO DE ANDRADE E JOAO PAULO ALVES DE ANDRADE

APELADA: FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MELISA FERRAZ CARVALHO DE ANDRADE
e
JOAO PAULO ALVES DE ANDRADE
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr
.
Renan Carlos Leão Pereira Do Nascimento
, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c. c. reparação de danos materiais e indenização por danos morais”
, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar solidariamente os requeridos na reparação dos vícios construtivos encontrados no imóvel da parte autora, conforme apontados no laudo pericial, assinalando que a obrigação de fazer (obra para correção e reparação dos danos) deve ser iniciada no prazo de 30 dias a partir do trânsito em julgado e concluída em no máximo 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada por ora ao teto de R$30.000,00, a incidir a partir do trigésimo dia; condenar solidariamente os requeridos a compensar a autora por dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, incidentes até a data do efetivo pagamento.

Por fim, condenou a parte requerida apelante com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios do patrono da parte autora, os quais, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitrados em 10% do valor da condenação.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Magistrado não permitiu a complementação do laudo para que o perito respondesse aos quesitos dos apelantes que ficaram sem resposta e o indeferimento da produção de prova oral, prejudicando a análise completa dos fatos.

Argumenta a carência da ação em razão da natureza do contrato firmado entre as partes, que é de promessa de compra e venda de imóvel, e não de construção, empreitada ou prestação de serviços de modo que “
não há possibilidade de pleitear obrigação de fazer nos moldes pretendido”
(sic).

Quanto ao mérito, defende, em suma: a)

ausência de vícios construtivos; b) o imóvel foi construído de acordo com todas as exigências legais e técnicas, e foi devidamente vistoriado pela Caixa Econômica Federal e pelo município para a concessão do "habite-se" e do financiamento; c) ausência de responsabilidade dos apelantes em razão de construção e ou qualquer outro serviço, diante do cumprimento do contrato compra e venda de imóvel; d) os danos no imóvel, como infiltrações e destelhamentos, não decorrem de falhas construtivas, mas de fatores externos, como vendavais, e do abandono da manutenção pela apelada, que não realizou reparos básicos e sequer solicitou ligações de água e energia elétrica; e) ausência de danos morais.

Assim, postula pelo provimento do recurso:

“
para o fim de, acatando a preliminar de CERCEAMENTO DA DEFESA, seja ANULADA a r. sentença determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para assegurar aos Apelantes a complementação do LAUDO na forma requerida e, ainda, a produção das provas testemunhais, em tempo e modo requeridas;

b) doutro modo, se for o caso, requer seja acata da preliminar de CARENCIA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, vez que o contrato não é de construção e nem de empreitada, mas de COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRONTO, e já totalmente cumprido por ambas as partes, com a entrega do bem e o pagamento do preço, extinguindo o feito sem julgamento do mérito;

c) e superadas as preliminares, o que se argumenta em hipótese, requer seja REFORMADA IN TOTUM a r. sentença com a improcedência in totum da demanda e a inversão do ônus da sucumbência pelas razões acima mencionadas;

d) e por derradeiro, sendo rejeitados os argumentos do presente recurso, o que se faz por amor à defesa, requer seja decotado da condenação o pagamento de dano moral ante a ausência de sua prova, vez que a Apelada sequer provou o pagamento de aluguéis e pelo abandono do imóvel”
(sic).

Contrarrazões em Id. 234325303 pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido (Id. 234899188).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS
ajuizou “
ação de obrigação de fazer c. c. reparação de danos materiais e indenização por danos morais”
em desfavor de
JOÃO PAULO ALVES DE ANDRADE e MELISSA FERRAZ CARVALHO DE ANDRADE
, relatando, em síntese, que em 18 de maio de 2015, firmou contrato de compra e venda com os requeridos, na qualidade de incorporador e construtor, acerca de um imóvel no valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), por meio de financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal.

Narrou que após a ocupação do imóvel, identificou diversas falhas e irregularidades na construção, bem como a má qualidade dos materiais utilizados.

Alegou que os vícios na construção foram apurados, inicialmente, através de relatório de avarias particular, sendo constatado rachadura no forro de gesso, falta de amarração no telhado, dentre outros.

Expôs que por diversas vezes notificou os requeridos, de forma verbal, a despeito das avarias e defeitos da construção, contudo, não obteve sucesso.

Informou que atualmente paga aluguel, vez que o imóvel financiado não possui condições de moradia.

Realizada a perícia judicial (Id. 23432527), o Magistrado homologou o laudo, indeferindo os pedidos de esclarecimentos (Id. 234325288), razão pelo qual os requeridos interpuseram agravo de instrumento (nº. 1026469-83.2023.8.11.0000), que foi desprovido por este Tribunal de Justiça.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente os requeridos na reparação dos vícios construtivos encontrados no imóvel da parte autora, conforme apontados no laudo pericial, assinalando que a obrigação de fazer (obra para correção e reparação dos danos) deve ser iniciada no prazo de 30 dias a partir do trânsito em julgado e concluída em no máximo 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada por ora ao teto de R$30.000,00, a incidir a partir do trigésimo dia; condenar solidariamente os requeridos a compensar a autora por dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, incidentes até a data do efetivo pagamento.

Por fim, condenou a parte requerida apelante com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios do patrono da parte autora, os quais, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a apelante se insurge, alegando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, ao argumento de que magistrado não permitiu a complementação do laudo para que o perito respondesse aos quesitos dos apelantes que ficaram sem resposta e o indeferimento da produção de prova oral, prejudicando a análise completa dos fatos.

Alega ainda a carência da ação devido à natureza do contrato firmado entre as partes, que é de promessa de compra e venda de imóvel pronto e acabado, e não de construção ou prestação de serviços, tornando inadequada a demanda de obrigação de fazer.

No mérito, defende a ausência de vícios construtivos, argumentando que o imóvel foi construído conforme as exigências legais e técnicas, vistoriado pela Caixa Econômica Federal e pela municipalidade, e que os danos alegados resultam de fatores externos, como vendaval e abandono pela apelada, sem qualquer responsabilidade dos apelantes.

Assim, requer a anulação da sentença para complementação do laudo e produção de provas. Subsidiariamente, a extinção da ação por carência e no mérito, a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Isso porque, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Na hipótese, com a realização da perícia judicial, o magistrado julgou a lide aduzindo que “
em se tratando de ponto controvertido que gira em torno de vício de construção, tem-se que a lide se resolve com prova igualmente técnica, de modo que impertinente a produção de outras provas, bastando os documentos que constam dos autos e a aplicação do Direito não havendo de se falar em prova oral, em nada tem o condão de afastar as conclusões tiradas justamente pelo auxiliar do Juízo, a quem é confiada a análise técnica da lide, conforme art. 443, I e II, do CPC. Portanto, é o caso de julgamento no estado em que se encontra o processo”.

Nessa esteira, como o Juiz a quo entendeu não ser o caso de produção de demais provas, decidindo com base nos elementos constantes nos autos, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“
DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARMENTE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – IMPROCEDENTE – DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – PROCESSO COM DOCUMENTO HÁBEIS A COMPROVAR O ILÍCITO – PROVA PERICIAL EFETIVAMENTE PRODUZIDA – PRELIMINAR REJEITADAS – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR – ILÍCITO RECONHECIDO – PROCEDIMENTO DE CESÁREA TARDIO – PROLONGAMENTO INADEQUADO DO PARTO – CONSEQUÊNCIAS IRREVERSÍVEIS AO NEONATO – CONSTATADO SOFRIMENTO FETAL GRAVE E ANOXIA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Preliminarmente.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

(...)”
(N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONDENAÇÃO PELO DANO MATERIAL – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia
, hipótese em que cabe à parte trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0001543-24.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Ademais, acerca da alegação de necessidade de complementação do Laudo Pericial, conforme anteriormente exposto, o magistrado indeferiu os pedidos de esclarecimentos e homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial (Id. 234325288), razão pelo qual os requeridos interpuseram agravo de instrumento (nº. 1026469-83.2023.8.11.0000) que foi desprovido por este Tribunal de Justiça, que restou ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA REALIZADA – DESNECESSIDADE – JUIZ DA CAUSA COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – ESCLARECIMENTO DE TODOS OS PONTOS CONTROVERTIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelecido pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz deve examinar as provas presentes no processo e explicitar em sua decisão os motivos que orientaram seu entendimento, diante princípio do convencimento motivado, o qual assegura aos envolvidos no litígio um julgamento imparcial, autorizando o juiz a indeferir provas que considere desnecessárias ou meramente dilatórias, desde que já existam no processo elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Portanto, cabe ao magistrado analisar se o laudo pericial cumpriu ou não com os objetivos, devendo avaliar as provas, considerando os fatos e as evidências documentadas nos autos”.

Logo, trata-se de matéria acobertada pelo instituto da coisa julgada, sendo, pois, aplicável à espécie a regra disposta no art. 507 do CPC/15, segundo o qual,
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Assim, não cabe a rediscussão do tema já decidido anteriormente, em face dos institutos da coisa julgada e da preclusão.

Quanto à alegação de carência da ação, verifica-se que esta
não
merece prosperar.

O contrato firmado entre as partes é de de compra e venda de imóvel, e não de construção ou empreitada, o que, contudo, não exime os apelantes da responsabilidade pelos vícios ocultos identificados no bem, conforme arts.
441
a 444 c/c
618
do Código Civil.

Desta forma, repelidas as preliminares invocadas pela apelante, passa-se à apreciação do mérito.

Sabe-se que os vícios no imóvel podem ser causados por defeitos de construção e acabamento, eventos naturais, falta de manutenção, ou ainda por má utilização do imóvel por seu detentor. Assim, conforme o problema que ocorrer no imóvel, verifica-se quem deu causa ao mesmo, devendo assim responsabilizar-se pelo vício.

A despeito da impugnação oferecida pelos apelantes, a prova pericial técnica confirmou a existência de vícios construtivos que foram apontados pela autora, na qualidade de adquirente.

No caso dos autos, como bem consignado pelo magistrado, o laudo pericial apontou que:

·

A técnica utilizada na fixação das placas de gesso acartonado, não é a mais indicada para o sistema de cobertura aplicada.

·

O beiral de cobertura da construção não possui forro para contenção da força exercida pelo vento.

·

Baixa pressão de água nas torneiras em razão da construção estar em desacordo com a norma NBR 5626.

·

Ausência ou má execução de vergas e contravergas nas aberturas ocasionaram o aparecimento de fissuras devido a concentração de tensões existentes

·

Movimentação do elemento Calçada, não estrutural, no encontro com a alvenaria (Fotografias 48 e 50) motivado por não compactação adequada em sua base.

·

A implantação da construção está em desacordo com o projeto apresentado.

Assim, essas falhas apontadas pelo laudo técnico configuram vícios construtivos, pois envolvem erros na execução, uso de técnicas inadequadas ou desconformidade com as normas técnicas e o projeto.

Ou seja, apesar dos apelantes alegarem que os danos foram causados por vendavais e pelo abandono do imóvel pela apelada, que não teria realizado as manutenções necessárias, infere-se do laudo técnico que as rachaduras e fissuras são os problemas intrínsecos à construção.

As trincas e fissuras decorrem da falta de elementos estruturais adequados, como cintas de amarração, e do uso de técnicas incorretas durante a execução da obra.

A responsabilidade dos apelantes não pode ser afastada sob o argumento de abandono ou eventos naturais, pois as falhas identificadas pelo perito são típicas de má execução e desrespeito às normas construtivas.

E, como anteriormente exposto, a responsabilidade do construtor/vendedor está insculpida tanto no
Código Civil
(arts.
441
a 444 c/c
618
,
CC/02
).

Nas lições de Flávio Tartuce (Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. – 8. ed. rev, atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. P.630):

"(...) Outrossim, é pertinente deixar claro que a responsabilidade do alienante permanece ainda que a coisa pereça em poder do adquirente em virtude do vício oculto já existente no momento da entrega (art. 444 do CC). Aplicando a norma, concluiu o Tribunal do Distrito Federal que “assim, mesmo em se tratando de veíulo com quase dez anos de uso, deve o alienante responder pelo defeito oculto no motor, o qual após dois meses da venda veio a fundir, necessitando de retífica completa” (TJDF, Recurso Cíel 2007.06.1.004531-8, Acódã 339.162, 2.ªTurma Recursal dos Juizados Especiais Cíeis e Criminais, Rel. Juiz Jesuío Rissato, DJDFTE 21.01.2009, p. 170) (...)".

Ademais, importante ressaltar que vistoria/perícia designada pela Caixa Econômica Federal não tem por objetivo atestar a solidez ou a regularidade da obra, mas sim resguardar o interesse da instituição financeira com finalidade única permitir a avaliação do imóvel com o fim de referenciar o montante do mútuo.

Dessa forma, não há como afastar a condenação da parte ré em reparar os vícios construtivos conforme determinado em sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DEFEITOS NO IMÓVEL – INFILTRAÇÃO -FISSURAS (RACHADURAS) - INACABAMENTO DE REPAROS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – ALEGA A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
- NECESSIDADE DE REPAROS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pelo conjunto probatório que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltração) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não por culpa do morador ou de terceiro, a construtora tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pelo consumidor, que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.
”
(N.U 0003473-93.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO – DEFEITO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS NO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA FRENTE AOS DANOS EXPERIMENTADOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO
– DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ATENDE AOS PARÂMETROS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS.

Havendo demonstração de nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, impõe-se a reparação dos danos sofridos.

Constatado que o dano causado ao consumidor decorre de falha (vício) de construção, acarretando infiltração, umidade e insalubridade aos moradores, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando dissabores e angústias que autorizam a condenação por dano moral.

Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando ele atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da condenação.”
(N.U 1004107-86.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE VÍCIOS OCULTOS NA CONSTRUÇÃO –
LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO APONTANDO A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – DANO MATERIAL COMPROVADO –
MANUTENÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a responsabilidade do construtor pela existência dos vícios/defeitos na construção, devidamente comprovados por meio de perícia, além do dano material, devem os autores serem ser ressarcidos dos prejuízos, inclusive os decorrentes do dano moral (in re ipsa), pois atinentes ao direito de moradia, resultante do constrangimento a que foram submetidos.

Valor do dano moral fixado dentro da razoabilidade, portanto, deve ser mantido.”
(N.U 1010583-77.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 15/07/2023)

Por fim, o ato ilícito engendrado enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, no caso a apelante, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação apresentada não se trata de mero aborrecimento, caracterizando-se o dano moral “in re ipsa”, consubstanciado pela preocupação, dissabor e desassossego de constatar a existência de irregularidades construtivas em seu imóvel, restando evidenciada a responsabilidade dos requeridos vendedores e, por conseguinte, o dever de indenizar.

A propósito, colaciona-se julgados deste Sodalício em casos análogos,
in litteris
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA.
VÍCIO OCULTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PELO TETO. SIT
UAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR CARLA DA COSTA MARQUES DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR MRV PRIME INCORPORAÇÕES SPE LTDA DESPROVIDO.

1. efetivamente comprovado o defeito no produto entregue pela apelante decorrente de falha na construção está caracterizado o ato ilícito, razão pela qual resta pacífico o dever de indenização por danos materiais e morais.

2. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

3. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.

4. Sentença mantida.

5. Recurso interposto por Carla da Costa Marques desprovido.

6. Recurso interposto por MRV Prime Incorporações SPE LTDA desprovido.”
(N.U 1000021-43.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRELIMINAR REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES E DEFEITOS CONSIDERÁVEIS DO IMÓVEL COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS CONFIGURADA –
CONSERTO DOS DANOS DECORRENTES DOS VÍCIOS – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CARACTERIZADO –
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em legitimidade da CEF para figurar no polo passivo da demanda, vez que atuou apenas como agente financiador da obra, de maneira que seu interesse consiste apenas em averiguar se o dinheiro emprestado está sendo empregado para a finalidade contratada. Logo, não tem ela legitimidade para responder pelo atraso na entrega do imóvel, tampouco por vícios na construção.

2. Assim, não sendo a Caixa Econômica Federal para legítima para figurar no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da Justiça Comum para julgar a causa.

3. No caso, resta comprovado nos autos que o imóvel não só foi entregue com mais de um ano de atraso, como também, mesmo sendo novo, não tinha a menor condição habitação plena e imediata, pois se encontrava com diversos defeitos/vícios, situação que enseja o dever de indenizar.

4. Nesse contexto, devem as rés/vendedoras providenciarem e arcarem com o reparo dos defeitos detectados no imóvel, tal como definido na sentença, ora vergastada.

5. Da mesma forma, quanto à indenização por danos morais, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que, no caso concreto, a dignidade da autora foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado da entrega das chaves, bem como pelos vícios existentes na tão sonhada casa própria, o que demanda justa compensação.

(...)”
(N.U 1009084-92.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE EMPREITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE APARTAMENTO – VÍCIOS APRESENTADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DEVE DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

A presença de vícios construtivos em imóvel destinado à residência configura dano moral passível de reparação.
”
(N.U 0001654-27.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

No tocante ao
valor
fixado a título de dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
".

Sendo assim, resta escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024